Tribunal: TJDFT
Processo: 0744443-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744443-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA contra a decisão proferida pelo juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de ação de execução de título extrajudicial proposto pelo Banco agravado (autos 0034964-88.2016.8.07.0001), no seguinte teor: “A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a excipiente não ataca propriamente os requisitos inerentes ao título executivo. Pretende, na verdade, por esse argumento, discutir na exceção matéria de mérito e que necessita análise probatória – excesso de execução. Além disso, essa alegação não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de id 68508934. Diligencie, o CJUVETECA, sobre a avalição dos demais imóveis penhorados nos autos, consoante certidão de id 65444809. Se o caso, reencaminhe-se o mandado à Central de Mandados. Int.” (ID 20220835). Em suas razões recursais (ID 2022082), a agravante reitera as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade, afirmando que certeza e liquidez são requisitos de existência do título executivo e configuram condição da ação sem os quais a execução deve ser extinta. Diz que “incerteza do título, objeto da presente ação de execução, está fundada na incoerência do parágrafo único da cláusula terceira do título em face do demonstrativo apresentado como ferramenta para processamento da execução. Assim, faz-se necessário destacar que o título, no teor do parágrafo único da cláusula supracitada, afirma que os juros deveriam ser exigidos no mesmo dia do vencimento das parcelas, ou seja, a partir de 10/06/2015 – data do vencimento da primeira prestação”. Destaca que “a transcrição do parágrafo único da cláusula terceira do documento afirma que: ‘os juros serão capitalizados mensalmente e exigidos no mesmo dia do vencimento das parcelas, considerando a data base.’ No entanto, a planilha acostada aos autos e que serviu para apuração do saldo devedor do título, apresenta forma diferente para cálculo dos juros, a saber: ‘De 01/04/2015 a 28/10/2016 juros Legais de 2,20% ao mês, sobre o valor corrigido, capitalizados mensalmente’. Percebe-se que, para calcular o montante a ser cobrado, o banco credor inseriu imposição estranha àquela presente no título, ou seja, definiu que o montante para incidência dos juros sofreria ‘correção’, não evidenciando que tipo de correção seria esta ou do seu porquê”. Aduz que “o demonstrativo para fins de processamento da execução apenas aponta a taxa de juros moratórios a partir de 11/03/2016, não fazendo constar a taxa de juros considerada para as parcelas de 10/06/2015 a 10/03/2016, ocasionando incontestável violação ao art. 798 do CPC”. Assevera que “é notável a imprestabilidade do demonstrativo dos cálculos acostado à presente ação de execução, retirando a liquidez da obrigação constante do título, restando nula a presente execução nos termos do art. 803 do CPC/15”. Ressalta que “a exceção de pré-executividade pode ser arguida no tocante às questões de ordem pública, como naquelas pertinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação e aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, previsto no art. 586 do CPC, bem assim nos casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano, desde que não seja necessária dilação probatória”. Por fim, requer: “a)Que o recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e processado por este Egrégio Tribunal, em atenção aos preceitos legais vigentes e seja recebido o presente agravo com efeito suspensivo; b)Seja concedida a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e suspensão do processamento dos autos principais, em face do eminente risco dos bens da agravante serem levados à (sic) leilão indevidamente, visto o mandado de avaliação dos mesmos já ter disso expedido; c)No mérito, o provimento do presente recurso para que seja declarada a nulidade e EXTINÇÃO do processo de execução, visto evidente imprestabilidade do título extrajudicial por todo o exposto. d)Requer, ainda, intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal”. Preparo recolhido (ID 2022084). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não resta evidente. Consoante relatado, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade trouxe argumento de que matéria aventada que, se o caso, deve ser tratada em sede de embargos à execução. E a agravante, em sua insurgência, sustenta, em síntese, que o título exequendo padece de liquidez e certeza por ter sido o débito calculado de forma diversa do previsto nas cláusulas contratuais, o que configuraria ausência dos requisitos legais para manejo na ação executiva (condição da ação), matéria de ordem pública. Exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. No caso dos autos, a agravante não alega nem inexistência da obrigação de pagar pactuada na Cédula de Crédito Bancário nem nulidade no título exequendo; restringe-se, tanto na exceção de pré-executividade, como neste recurso, a alegar que o cálculo não observou disposições do contrato na cobrança dos juros e na atualização da dívida. Tais alegações não retiram a higidez do título apresentado pela parte exequente (ID 30996580), que veio acompanhado de planilha detalhada dos cálculos com as taxas de juros aplicadas e a correção monetária (ID 30996559). Nesse contexto e como bem destacado na decisão agravada, a agravante, na verdade, não alega falta de liquidez no título exequendo, mas excesso de execução e não aplicabilidade do parâmetro previsto no contrato para o cálculo do débito, questões que, à toda evidência, demandam dilação probatória, não se adequando à sistemática processual de apresentação de petição de exceção de pré-executividade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que exceção de pré-executividade não é meio hábil a análise da alegação de excesso à execução. Nesse sentido, confira-se: “2. O Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a exceção de pré-executividade não seria meio hábil para impugnar o cálculo apresentado no sentido de acolher as alegações de excesso de execução e de ofensa à coisa julgada, por demandar dilação probatória. 3. A Primeira Seção desta Corte de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que: 'a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). ( )” (AgInt no REsp 1507856/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 13/10/2017) Além disto e nos termos do art. 917, §2o, II do CPC, o alegado excesso à execução por cobrança do débito de forma diferente do que definido no título deve ser discutido em sede de embargos à execução, procedimento autônomo e de natureza cognitiva, que permite ao executado impugnar a execução proposta em seu desfavor com dilação probatória. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, probabilidade do direito alegado que não resta demonstrada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora